Tribunal: TJBA
Processo: 8029272-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029272-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAUE NEIVA RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO ROMENIGUE VIEIRA VILELA CORREIA DE SOUZA

AGRAVADO: W L INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
JULLIANE BERTOLDO GONCALVES DOURADO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil
e processual civil
.
Recurso de
agravo de instrument
o.
Ação pelo rito comum. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Suspensão do pagamento da parcela de entrega das chaves. Fixação de aluguel indenizatório. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por promitente comprador com a finalidade de: (i) suspender o pagamento da parcela referente à entrega das chaves do imóvel adquirido; (ii) suspender as parcelas vincendas do contrato; (iii) obter a condenação do promitente vendedor ao pagamento de aluguéis em razão do atraso na conclusão da obra.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível suspender a exigibilidade da parcela referente à entrega das chaves diante do atraso na obra; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão das parcelas vincendas do contrato; (iii) determinar se a parte agravante faz jus ao recebimento de aluguéis mensais enquanto não lhe for entregue a posse do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se o promitente vendedor como fornecedor e o promitente comprador como destinatário final do produto, nos termos do art. 3º do CDC, conforme entendimento do STJ (REsp 1.729.593/SP).

4. A cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por 180 dias é válida, desde que respeitado o limite temporal, conforme jurisprudência consolidada (STJ, AgInt no AREsp 1.957.756/RO). No caso concreto, mesmo computado o prazo de tolerância, o imóvel já se encontra com cerca de 210 dias de atraso.

5. A exigência de pagamento da parcela de entrega das chaves, no valor de R$ 31.060,00, sem que haja previsão concreta de conclusão da obra, revela-se abusiva, impondo-se a suspensão de sua exigibilidade até que o promitente vendedor comprove o cronograma de finalização do empreendimento.

6. As parcelas vincendas relativas ao preço do imóvel devem continuar sendo adimplidas pela parte agravante, sob pena de comprometer o financiamento e a viabilidade do próprio empreendimento.

7. O atraso na entrega do imóvel gera prejuízo presumido ao comprador, consistente na privação do uso do bem, sendo devida indenização na forma de aluguel mensal, conforme tese firmada no julgamento do Tema 996 pelo STJ (REsp 1.729.593/SP), com termo final na data da efetiva entrega das chaves.

8. No caso concreto, o valor do aluguel mensal foi fixado em R$ 1.300,00, conforme contrato colacionado aos autos (ID. 470945204 do processo de origem), devendo ser depositado judicialmente pela parte agravada até a disponibilização do imóvel, sob fiscalização do juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido, para preservar a suspensão da exigibilidade de pagamento do boleto relativo à entrega das chaves, no valor de R$ 31.060,00 (trinta e um mil e sessenta reais), com vencimento datado de 20/6/2025 (ID. 82875267); até que a parte agravada apresente elementos concretos de previsão de conclusão e efetiva entrega das chaves – a ser demonstrado em primeiro grau de jurisdição; determinando-se que a parte agravada proceda ao depósito judicial mensal no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) até que seja realizada a entrega das chaves, em favor da parte agravante, a ser operacionalizado em primeiro grau de jurisdição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº

8029272-14.2025.8.05.0000
, em que é agravante
CAUÊ NEIVA RAMOS DE OLIVEIRA

e agravado
W L INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao

recurso de agravo de instrumento,

nos termos do voto do Relator.